Tribunal: TJMT
Processo: 1010063-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010063-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO - CPF: 961.798.801-15 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Verifica-se que a parte recorrente apresentou nos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, cópias de extratos de aposentadoria emitidos pelo INSS, que apontam o recebimento mensal de 1 salário mínimo, o que recomenda a concessão da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material de no 1001289-56.2020.811.0037, ajuizada em face de BANCO CETELEM S/A, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, sustenta a agravante que a sua única fonte de renda é seu benefício previdenciário, cujo valor é de um salário mínimo mensal, valor que reputa insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais.

Assevera que a simples alegação de hipossuficiência é bastante para o deferimento da benesse e que, no presente caso, a aludida declaração está acompanhada de documentos hábeis para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente, verifica-se que a parte recorrente apresentou nos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, cópias de extratos de aposentadoria emitidos pelo INSS, que apontam o recebimento mensal de 1 salário mínimo (id no 30830230).

Nessas condições, impor à agravante o recolhimento das custas processuais poderia dificultar-lhe a própria sobrevivência, a qual, por ser idosa, possui gastos especiais que devem ser assegurados.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020